Tribunal: TCU
Processo: 025.810/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2049/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 025.810/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.1.1. Deputado do Estado do Maranhão Carlos Wellington de Castro Bezerra 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação; 1.6.2. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 024.062/2020-0 ; 1.6.3. encaminhar cópias deste acórdão e das peças 5-6 destes autos ao representante.